Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. TRATAMENTO MÉDICO (PRÉ-NATAL). TEMA 1082 DO STJ. LIMINAR DESCUMPRIDA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente: i) a pagarem à autora R$ 20.000,00 a título de multa em razão do descumprimento da tutela de urgência; ii) a restituírem à autora a quantia de R$ 14.500,00 por despesas médicas; iii) a pagarem à autora R$ 5.000,00 para reparação moral.
2. O réu Univida, em suas razões recursais, assevera que não descumpriu a liminar por vontade própria, mas devido à rescisão unilateral do contrato pela administradora Servix, fato excludente da sua responsabilidade. Pugna pela exclusão da multa por descumprimento da liminar, pela exclusão da condenação ao reembolso das despesas médicas e pelo afastamento da condenação por dano moral, ou, subsidiariamente, que seja imputada exclusivamente à Servix.
3. O réu Servix suscita sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade, por ser mera administradora de benefícios e não integrar a cadeia técnica ou assistencial dos planos de saúde. No mérito assevera que a rescisão do contrato com a Univida ocorreu dentro dos limites legais e contratuais. Pugna pela exclusão da multa por descumprimento da liminar e pelo afastamento das condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a verificação: (i) da legitimidade passiva; (ii) da responsabilidade pelo cumprimento da liminar e pela descontinuidade da prestação dos serviços médicos.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo e obtêm, de qualquer forma, vantagem econômica ou benefício relacionado à atividade, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, a teor do art. 7o, parágrafo único, e do art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, constata-se que a administradora Servix, mesmo sem prestar diretamente serviços de saúde, atua na cadeia de consumo ao intermediar, comercializar e facilitar a adesão aos planos, auferindo lucro desta atividade, sendo legítima para constar no polo passivo. Precedente: 1987853. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, entre outras disposições.
7. A decisão ID 70808600 deferiu a tutela de urgência, determinando que ambos os réus, no prazo máximo de dois dias, disponibilizassem acompanhamento obstétrico e o parto na Maternidade Brasília, ou na impossibilidade, em outra unidade hospitalar de padrão equivalente, dotada de maternidade e UTI neonatal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. A determinação judicial não foi cumprida, impondo à autora o custeio de R$ 14.500,00, conforme comprovam as notas fiscais acostadas (ID 70809114; 70809115; e 70809116).
8. A autora encontra-se em acompanhamento médico prévio até o parto. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso paradigma do Tema 1082 (REsp 1.842.751/RS), fixou a seguinte tese jurídica: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida", não estabelecendo requisito de tratamento médico de urgência/emergência.
9. Competia às requeridas assegurarem a continuidade do tratamento médico até a efetiva alta, o que não foi providenciado.
10. A recusa de cobertura de tratamento médico e de procedimentos necessários a solucionar os problemas de saúde da paciente gestante viola os seus direitos da personalidade, diante do abalo psíquico e da angústia enfrentada pela autora, o que enseja indenização por danos morais.
11. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, de punição para o agente causador do dano e de prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Assim, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrente com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos desprovidos. Condenados os recorrentes em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), devido por cada recorrente à parte autora.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9656/1995, art. 13, II e III.
Jurisprudência relevante citadas: TJDFT, (Acórdão 1987853, 0771891-83.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025); STJ, Resp REsp 1.842.751/RS.